Tribunal: TJMT
Processo: 1022781-13.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022781-13.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (RECORRENTE), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA - ME - CNPJ: 07.112.529/0001-46 (RECORRIDO), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1022781-13.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

6º Juizado Especial Cível de Cuiabá/
MT

Recorrente(s):

Goshme Solucoes Para a Internet Ltda – ME

Recorrido(s):

Mauriza Rodrigues Dos Santos Ibrahim

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/10/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA JURÍDICA DE BUSCA E CONSULTA. BLOQUEIO DE ACESSO INDEVIDO. COBRANÇAS REGULARES. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. Neste caso restou comprovado que, a consumidora contratou serviços de acesso ilimitado para assinantes, não apenas de busca, mas cópia de jurisprudências, pareceres e consultas jurídicas em geral, contudo, tal serviço não foi prestado com qualidade proposta pela plataforma, conforme e-mails colacionados sem resposta, de modo que a demora injustificada para executar os serviços solicitados, a reclamante pugnou pelo cancelamento da assinatura, a qual continuou a ser descontada, abrindo novo chamado conforme prints. A demora na solução administrativa, com cobrança indevida por serviço não prestado, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

Restando evidenciado conforme vídeo anexo à impugnação, o qual comprova a impossibilidade de acesso completo, de modo que a consumidora, ficou por dias sem conseguir utilizar do serviço o qual se encontrava regularmente pago, conforme se afere dos débitos lançados nas faturas da reclamante, de modo que tentou solicitar o cancelamento do serviço, sem êxito.

3. Mesmo estando em adimplemento contratual a reclamada nega falha na prestação de serviços, afirmando que as cobranças se deram pois a reclamante não formalizou o cancelamento, e que não houve qualquer interrupção do serviço,, contudo não há impugnação aos e-mails e chamados realizados pela reclamante se mantendo silente quanto aos documentos juntados à exordial.

4. Denota-se protocolos de atendimento, que o problema não foi solucionado administrativamente, fato que constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar pelos aborrecimentos, sensação de impotência e contratempo sofrido pelo usuário.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
A parte promovente alega, em síntese, que utilizou os serviços da requerida, e que no desde o dia 28/11/2021 encontra-se com o serviço cancelado. Assevera que mesmo constando o cancelamento na página do usuário, a reclamada continua descontando o valor, e mesmo após várias tentativas de solução administrativa, não obteve sucesso. Por sua vez, em contestação a reclamada sustenta, em síntese, que não praticou qualquer ato ilícito uma vez se tratar de mal uso pela usuária, já que seu cadastro continuava ativo na plataforma como assinante. Ressalto em se tratando de relação de consumo, negada a legitimidade da cobrança, como no presente caso, é incumbência do responsável pela cobrança demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não fica evidente no caso em apreço. Já a autora demonstra as diversas reclamações administrativas, bem como vídeo que comprova que a mesma não possui as funcionalidades da assinatura pro, logo, por força do art. 373, I do CPC, cumprem o ônus probatório. Logo, resta suficientemente comprovado pela autora que a mesma solicitou o cancelamento, conforme print da própria plataforma em 28/11/2021. Portanto, de forma extraordinária, a manutenção das cobranças mesmo após o pedido de cancelamento demonstra os requisitos necessários para caracterização do dever de reparar.”.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - CONDENAR a reclamada à restituição de R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais), à parte autora, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do efetivo pagamento (Súmula 43 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. 2 - CONDENAR a requerida no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Consequentemente, julgo extinto o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.”
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023